Tribunal: TJBA
Processo: 0001624-64.2005.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001624-64.2005.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: CENTROFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
AGENOR PEREIRA NERY JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de manutenção de plano de saúde e ressarcimento. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade da Cláusula 23.1 das Condições Gerais do contrato de seguro de assistência médica e hospitalar (Apólice nº 32312-7860), determinou a manutenção do contrato nas condições originalmente pactuadas, ressalvados os reajustes legais, e indeferiu o pedido de ressarcimento por ausência de comprovação das despesas. A apelante insurgiu-se contra a declaração de nulidade da cláusula de cancelamento unilateral, sustentando a legalidade da rescisão contratual com base em desequilíbrio econômico-financeiro e invocando a inaplicabilidade da Lei 9.656/98 ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que permite o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão; (ii) estabelecer se houve comprovação do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato; (iii) determinar se a resilição unilateral foi legítima à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iv) examinar a aplicação da Lei 9.656/98 e das normas da ANS ao contrato firmado antes de sua vigência; e (v) avaliar a aplicabilidade da exceptio non adimpleti contractus como fundamento da rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. cláusula 23.1, que autoriza o cancelamento unilateral do contrato pela seguradora em razão de alterações na composição do grupo segurado ou na natureza dos riscos, é abusiva por conferir vantagem excessiva ao fornecedor, contrariando os arts. 51, IV e XI do CDC.

4.
A cláusula em questão viola os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, especialmente por afetar contrato de natureza existencial, voltado à proteção do direito fundamental à saúde.

5.
Não há prova técnica suficiente que comprove efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo incabível a alegação genérica de alta sinistralidade como justificativa para o cancelamento.

6.
A invocação do princípio do mutualismo não autoriza a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, pois o risco é inerente à atividade securitária e deve ser assumido pela operadora.

7.
A
exceptio non adimpleti contractus
não se aplica, pois não houve inadimplemento por parte dos segurados, mas sim impugnação judicial legítima dos reajustes propostos pela seguradora.

8.
A Lei 9.656/98, embora formalmente inaplicável a contratos anteriores à sua vigência, serve como vetor interpretativo à luz dos princípios do CDC, sobretudo quanto à proteção da continuidade da cobertura securitária.

9.
O contrato em questão, embora coletivo, possuía apenas três beneficiários e características de plano familiar, sendo indevido o tratamento jurídico aplicável a planos empresariais de grande porte.

10.
O precedente do STJ (REsp 1.964.033/PE) não se aplica ao caso concreto, que apresenta peculiaridades fáticas distintas, como o pequeno número de beneficiários e a ausência de motivação idônea para o cancelamento.

11.
O caráter existencial do contrato de plano de saúde impõe limites à autonomia privada e afasta a possibilidade de cancelamento unilateral que comprometa a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

12.
Eventual desequilíbrio contratual deve ser resolvido por meio da revisão contratual e aplicação de reajustes proporcionais, jamais pelo cancelamento unilateral.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, I; 6º; 196; 199. CC, arts. 421, 422. CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, V, 51, IV e XI, §2º. CPC, arts. 373, II; 85, §11. Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:TJ-RJ, Apelação Cível nº 0820753-89.2023.8.19.0209, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 05.06.2025.
TJ-SC, Apelação Cível nº 5017714-87.2024.8.24.0005, Rel. Des. André Carvalho, j. 10.09.2025.
TJ-SP, Apelação Cível nº 3000364-46.2013.8.26.0104, Rel. Des. Ângela Lopes, j. 15.03.2012.
TJ-PR, Apelação Cível nº 0002173-32.2019.8.16.0156, Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, j. 11.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0001624-64.2005.8.05.0141
, sendo Apelante
Sul América

Companhia de Seguro Saúde
, e Apelados
CENTROFARMA Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. e Outros (2)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação.

RM07

Salvador, .